Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE DANOS MORAIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ.

1. É cediço que fica a cargo do consumidor, enquanto autor da ação, escolher em qual circunscrição deve propor sua demanda judicial.

2. Quando o consumidor estiver no polo ativo, a competência territorial é relativa, o que afasta a possibilidade do feito ser declinado de ofício pelo Juízo (Enunciado da Súmula 33 do Tribunal da Cidadania).

3. Conflito Negativo de Competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo suscitante, o da Décima Quarta Vara Cível de Brasília.